Tribunal: TJDFT
Processo: 0748301-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GOLPE DO BOLETO FALSO. FRAUDE NÃO GROSSEIRA. SÚMULA N.o 479 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Preliminar afastada.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
4. As turmas recursais têm diferenciado os casos em que há verossimilhança da alegação do vazamento de dados por parte da empresa daqueles em que eles são diretamente fornecidos pelo consumidor.
5. Hipótese em que o boleto falso possui todos os dados bancários da Recorrida, seu modelo, compras, nome da consumidora, além de apresentar a logomarca do Banco, inclusive como beneficiário; em que pese o comprovante de pagamento trazer terceiro como beneficiário, tais dados apenas ficaram disponíveis à Autora após a realização do pagamento; não se trata de fraude grosseira; muito pelo contrário.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula n.o 479); no caso dos autos, não há como se dissociar a falha na prestação do serviço da instituição financeira quanto à guarda dos dados da consumidora e a fraude de que foi vítima. Portanto, à luz da legislação de consumo, deve responder objetivamente.
7. Age com culpa o consumidor que paga boleto bancário que não foi recebido por endereço eletrônico oficial do Banco; ainda que a consumidora afirme que o e-mail com o boleto bancário falso teria sido enviado por meio do endereço eletrônico do Banco, inexiste prova nos autos nesse sentido, ônus probatório que lhe cabia, conforme art. 373, inciso I, do CPC.
8. O banco e o consumidor, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que o prejuízo deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor, nos termos do artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para reconhecer a culpa concorrente e condenar o Recorrente ao ressarcimento em favor da Autora da quantia de R$ 7.252,29. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista a inexistência de Recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).